Tribunal: TJPA
Processo: 0008285-04.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008285-04.2017.8.14.0007

APELANTE: SANDRO DE SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, c/c art. 71, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de fração específica (1/8 ou 1/6) para o aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável; (ii) estabelecer se é possível a dispensa da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há direito subjetivo do réu à fixação de fração específica para o aumento da pena em razão de circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do princípio da individualização da pena, fixar proporcionalmente o
quantum
de aumento.

4. No caso, o juízo sentenciante elevou a pena-base em 4 meses e 15 dias pela valoração negativa das consequências do crime, o que representa exatamente a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de receptação simples, não havendo ilegalidade ou excesso.

5. A pena de multa é componente obrigatório do tipo penal e não pode ser afastada pela simples alegação de hipossuficiência econômica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste direito subjetivo à fixação de fração específica (1/8 ou 1/6) para o aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável. 2. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência do réu, cabendo ao juízo da execução penal avaliar eventual suspensão de sua exigibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 180, caput, e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.6.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 1.9.2020; TJDFT, ApCrim 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sandro de Souza Fernandes apela de sentença do Juízo da Comarca de Baião/PA que o condenou à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, na forma do art. 71, do Código Penal (ID 16598512).

O apelante pugna pela reforma da pena-base para que seja adotada, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 ou 1/6. Além disso, requer a dispensa do pagamento da pena pecuniária. (ID 16598534)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16598536), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19941349).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, ao pleito de reforma da pena-base, a fim de que a circunstância judicial das consequências do crime seja desvalorada à fração de 1/8 ou 1/6.

Sem embargo, clarifico que a pretensão do recorrente não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que a Corte Superior reiteradamente salienta “que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (STJ,
AgRg no REsp n. 2037584/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/6/2023).

Ademais, verifico que o juízo sentenciante exasperou proporcionalmente a reprimenda básica em 4 meses e 15 dias pela negativação da moduladora das consequências do crime,
quantum
que corresponde a 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ao delito tipificado art. 180 do CP, operação que não comporta qualquer reparo por esta instância revisora.

Por fim, não há margem para acolher o pleito de isenção do pagamento da pena pecuniária.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025